Tribunal: CARF
Processo: 10980.725253/2018-94
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: PEDRO SOUSA BISPO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2022-12-21
Data de publicação: 2023-02-10

Inteiro teor:
S3-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10980.725253/2018-94
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3402-010.218 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
21 de dezembro de 2022
Recorrente
IMCOPA - IMPORTAÇÃO, EXPORTAÇÃO E INDÚSTRIA DE OLEOS S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2014, 2015
REPERCUSSÃO GERAL. RECONHECIMENTO. SOBRESTAMENTO.
IMPOSSIBILIDADE.
O RICARF/2015 não autoriza o sobrestamento de julgamento de recurso em
razão de matéria pendente de julgamento, ainda que sua repercussão geral
tenha sido reconhecida pelo STF.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES DE CRÉDITO, CÂMBIO
E
SEGUROS
OU
RELATIVAS
A
TÍTULOS
OU
VALORES
MOBILIÁRIOS (IOF)
Ano-calendário: 2014, 2015
MÚTUO
DE
RECURSOS
FINANCEIROS
COM
ACIONISTA
E
DIRETORES . INCIDÊNCIA DO IOF.
As operações de crédito correspondentes a mútuo de recursos financeiros entre
a pessoa jurídica e seus acionistas e diretores sujeitam-se à incidência do IOF,
conforme dispõe o art. 13 da Lei 9.779/99.
OPERAÇÕES DE CRÉDITO. MÚTUO DE RECURSOS FINANCEIROS.
CONTA CORRENTE. INCIDÊNCIA DE IOF.
O mecanismo de conta corrente mantido entre pessoas jurídicas ou entre
pessoa jurídica e pessoa física, pelo qual uma disponibiliza à outra recursos
financeiros que deverão ser restituídos ao cabo de prazo determinado ou
indeterminado, configura operação correspondente a mútuo sobre a qual incide
IOF, segundo as mesmas normas aplicáveis às operações de financiamento e
empréstimos praticadas pelas instituições financeiras.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do Recurso Voluntário, não conhecendo dos argumentos de inconstitucionalidade,
e, na parte conhecida, negar provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10980.725253/2018-94
Fl. 1419
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3402-010.218 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.725253/2018-94

Pedro Sousa Bispo – Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Lazaro Antonio Souza
Soares, Alexandre Freitas Costa, Jorge Luis Cabral, Anna Dolores Barros de Oliveira Sa Malta
(suplente convocada), Carlos Frederico Schwochow de Miranda, Matheus Schwertner Ziccarelli
Rodrigues (suplente convocado), Cynthia Elena de Campos, Pedro Sousa Bispo (Presidente).
Ausente a Conselheira Renata da Silveira Bilhim, substituída pelo Conselheiro Matheus
Schwertner Ziccarelli Rodrigues.
Relatório
Por bem relatar os fatos, adoto o Relatório da decisão recorrida com os devidos
acréscimos:
Trata o presente processo de impugnação (fls. 766 e seguintes) ao lançamento
consubstanciado no auto de infração relativo ao Imposto sobre Operações de Crédito,
Câmbio e Seguro ou Relativas a Títulos ou Valores Mobiliários com a constituição de
crédito tributário total de R$ 1.293.638,70, incluídos o principal, multa de ofício e
juros de mora calculados até outubro de 2018 (fls. 506 e seguintes).
Consta do Termo de Verificação Fiscal (fls. 512 e seguintes), in verbis:
2. Foi lavrado em 10 de maio de 2018, Termo de Início de Procedimento Fiscal,
intimando a interessada em epígrafe, a apresentar entre outros documentos Contrato de
Mútuo com Acionistas e Diretores (fls 80 e 81).
3. Em relação ao débito na conta 0121010020 - ADTOS A ACIONISTAS E
DIRETORES no valor R$ 21.852.354,66 (vinte e um milhões oitocentos e cinquenta e
dois mil trezentos e cinquenta e quatro reais e sessenta e seis centavos); a interessada
informa na sua Resposta, datada de 13 de junho de 2018 (fls 87 a 93), que não existem
Contratos de Mútuos referentes aos valores adiantados aos acionistas, uma vez que em
contrapartida haviam valores relacionados a adiantamentos dos acionistas no passivo,
conta 221020010 no valor de R$ 55.047.542,33 (cinquenta e cinco milhões quarenta e
sete mil quinhentos e quarenta e dois reais e trinta e três centavos):
“Referente à conta 0121010020 (Adiantamento acionistas e diretores) com saldo de
abertura em 2014 no valor R$ 21.852.354,66 (vinte e um milhões, oitocentos e
cinquenta e dois mil, trezentos e cinquenta e quatro reais e sessenta e seis centavos), não
existem Contratos de Mútuos referente aos valores adiantados aos acionistas, uma vez
que em contrapartida haviam valores relacionados a adiantamentos dos acionistas no
passivo, conta 221020010 no valor de R$ 55.047.542,33 (cinquenta e cinco milhões,
quarenta e sete mil, quinhentos e quarenta e dois reais e trinta e três centavos), montante
superior ao da conta de adiantamento à acionistas e diretores, restando saldo credor aos
acionistas no valor de R$ 33.195.187,67 (trinta e três milhões, cento e noventa e cinco
mil, cento e oitenta e sete reais e sessenta e sete centavos). sic”
4. Em virtude da Resposta acima, foi lavrado em 02 de julho de 2018 Termo de
Intimação (fls 130 e 131), intimando a interessada a:
1. Identificar o nome do beneficiário e a data de entrega do valor de R$ 21.852.354,66
(vinte e um milhões oitocentos e cinquenta e dois mil trezentos e cinquenta e quatro
reais e sessenta e seis centavos) escriturado na abertura da conta 0121010020 - ADTOS
A ACIONISTAS E DIRETORES no ano-calendário de 2014.
2. Comprovar a origem e o efetivo ingresso do valor de R$ 55.047.542,33 (cinquenta e
cinco milhões quarenta e sete mil quinhentos e quarenta e dois reais e trinta e três
centavos) escriturado na abertura da conta 0221020010 - EMPRÉSTIMOS PESSOAS
LIGADAS no ano-calendário de 2014.
Fl. 1420
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3402-010.218 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.725253/2018-94

5. A Resposta foi encaminhada por meio de Arquivos Digitais, recebida em 24 de julho
de 2018, às fls 133 e 134.
6. O Demonstrativo e os Razões às fls 179 a 184 afirmam que a movimentação
financeira, referente aos acionistas, não é credora em relação a pessoa física de
Frederico Busato Junior; pois até dezembro de 2013 ele havia recebido da interessada
R$ 21.852.354,66 (vinte e um milhões oitocentos e cinquenta e dois mil trezentos e
cinqüenta e quatro reais e sessenta e seis centavos) e não havia feito nenhum aporte de
recursos.
7. Com base na Resposta feita pela interessada, tendo sido demonstrado que a pessoa
física de Frederico Busato Junior havia recebido da interessada R$ 21.852.354,66 (vinte
e um milhões oitocentos e cinquenta e dois mil trezentos e cinquenta e quatro reais e
sessenta e seis centavos) e não havia feito nenhum aporte de recursos; foi lavrado em 14
de agosto de 2018 Termo de Intimação Fiscal (fls 187 e 188), intimando-a a:
1. Apresentar DECISÃO JUDICIAL favorável à não incidência do IOF conforme
disposto no artigo 13 da Lei no 9.779, de 19 de janeiro de 1999, combinado com o artigo
7o, inciso I, alínea a.1 do Decreto no 6.306, de 14 de dezembro de 2007.
2. Apresentar Estatuto Social e Alterações dos últimos cinco anos.
8. A Resposta foi encaminhada por meio de Arquivos Digitais, recebida em 31 de
agosto de 2018, às fls 189 a 485.
9. Em relação ao item 1 do Termo de Intimação Fiscal, lavrado em 14 de agosto de
2018, a interessada afirma às fls 191, que não possui decisão judicial que afaste a
incidência de IOF sobre empréstimos realizados:
“1. A manifestante não possui Decisão Judicial conforme o requerido.” (negritei)
10. Portanto, o adiantamento no montante de R$ 21.852.354,66 (vinte e um milhões
oitocentos e cinquenta e dois mil trezentos e cinquenta e quatro reais e sessenta e seis
centavos), feito a pessoa física de Frederico Busato Junior, é operação de crédito com
pessoa ligada conforme disposto no artigo 13 da Lei no 9.779, de 19 de janeiro de 1.999,
in verbis:
(....)
11. Ficando a interessada responsável pelo recolhimento do IOF conforme disposto no §
2o do artigo 13 da Lei no 9.779, de 19 de janeiro de 1999, in verbis:
(....)
12. Conforme disposto no artigo 7o, inciso I, alínea “a”, do Decreto no 6.306, de 14 de
dezembro de 2007, quando não ficar definido o valor do principal a ser utilizado pelo
mutuário, a base de cálculo é o somatório dos saldos devedores diários apurado no
último dia de cada mês, in verbis:
(...)
13. Com base nos DEMONSTRATIVOS DOS SALDOS DIÁRIOS DA CONTA
0121010020 - ADTOS A ACIONISTAS E DIRETORES para os anos-calendário de
2014 e 2015, anexos, foram feitos os demonstrativos abaixo com as bases de cálculo do
IOF, a alíquota e valor do IOF devido:
(...)
Inconformada com o crédito tributário originado da ação fiscal da qual teve
ciência do lançamento em 23 de outubro de 2018, a interessada apresentou em 22 de
novembro de 2018, impugnação instruída por documentos, que a seguir se resume:
Preliminarmente, sustentou a Recorrente que permanece em Recuperação
Judicial e desta forma plenamente regular perante a 1a Vara Cível do Foro Regional da
Comarca de Araucária – Paraná, sob o no 0000155-53.2013.8.16.0025 (Anexo –
Inicial Pedido de Recuperação Judicial).
Fl. 1421
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3402-010.218 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.725253/2018-94

Ressalta que, em razão da aprovação da Recuperação Judicial em 05/03/2014,
com consequente homologação do Plano apresentado (Anexo – Decisão
Homologação Plano), a Impugnante passou desde a referida data a seguir os termos
disciplinados na Lei no 11.101/2005 e assim a prosseguir com sua operação
normalmente.
Reitera que dentre as Atas de Assembléia Geral de Credores Convocados na
Recuperação Judicial, mas especificamente a registrada e documentada em 27/02/2014
consta do item 6.4 – Quitação da Gestão Anterior (Anexo – Ata Aprovação Plano de
27/02/2014), independentemente de assunção de passivo ora previsto, exonera seu
Contador e Diretores Estatutários por todo e qualquer ato praticado, inclusive e
especificamente o de destinação de ativos líquidos ou endividamento, relativamente às
Recuperandas e suas Subsidiárias à integralidade de seus credores, sem nenhuma
exceção.
Afirma que via decisão fundamentada e judicial procedeu com a quitação,
ampla, plena, rasa, geral e irrevogável, para deles jamais nada ser reclamado, seja a
que título for e isso tudo por consequência exclui todos os lançamentos envolvidos, ou
seja, não há que se falar em recolhimento de IOF compreendendo o fato gerador de
31/01/2014 a 31/05/2015, mas sim e tão somente dos 2 (dois) primeiros meses de
2014 (31/01 a 28/02/2014), se não vejamos:
Requer, por todo o exposto, a anulação ou extinção do referido auto de infração
imputado à recorrente.
No mérito, contesta a conclusão da Fiscalização de que a referida operação
praticada pela impugnante se encontra amparada na hipótese de incidência do IOF
previsto no § 2o do artigo 13 da Lei no 9.779, de 19 de janeiro de 1999.
Explica que o valor em discussão contabilizado na conta de passivo no
221020010 trata-se de adiantamento ao seu acionista, na medida em que está abarcado
com o valor devido a este e como demonstrado ainda com saldo credor a receber, bem
como lembrando que a referida conta representa a obrigação da empresa para com seu
acionista em decorrência dos seus recebimentos e não um mútuo como interpretado
pelas Autoridades Fiscais.
Ressalta que o CARF, analisando um caso análogo, decidiu que não incide o
IOF, conforme ementa que se traz a colação.
Ainda quanto ao mérito, aponta que o IOF é um tributo que, por sua natureza,
pressupõe a participação de uma entidade financeira para incidência, ainda mais
quando se fala em operação de crédito.
Neste sentido, afirma que a norma de incidência do imposto tem base no artigo
153, V da Constituição Federal. Mas foi o artigo 13 da Lei no 9.779/99 que tentou
ampliar o campo de incidência do IOF, de forma a abranger, também, a remessa de
dinheiro entre pessoas jurídicas que não desenvolvem atividades financeiras.
Todavia, argui que essa ampliação do campo de incidência do IOF está eivada
de inconstitucionalidade absoluta, eis que não guarda relação com o no artigo 153, V
da Constituição Federal.
Ressalta que essa questão vem sendo debatida no Supremo Tribunal Federal,
tendo, inclusive, sido reconhecida a repercussão geral do tema, nos autos do Recurso
Extraordinário no 590.186.
Assim, requer que, na remotíssima hipótese de se entender pela tributação do
adiantamento com equiparação ao mútuo, é o caso então de sobrestar o julgamento do
presente processo administrativo, eis que está pendente de decisão a questão de
Fl. 1422
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3402-010.218 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.725253/2018-94

incidência do IOF entre entidades que não atuam no setor financeiro no STF, com
repercussão geral do tema reconhecida.
Ad argumentandum, requer seja reconhecida a inexigibilidade da multa de
ofício prevista no art. 44, I da Lei no 9.430/1996, ante a inexistência do fato gerador do
IOF e a inaplicabilidade do art. 61, §3o, da Lei no 9.430/1996 (juros de mora) à multa
de ofício exigida nos presentes autos, em respeito ao Princípio da Legalidade. Argui,
também, que o estabelecimento de multas fiscais não pode induzir á violação do
princípio do não-confisco e, finalmente , requer a não incidência de juros de mora
(SELIC) sobre a multa de ofício por falta de disposição legal.
Ato contínuo, a DRJ-JUIZ DE FORA (MG) julgou a Impugnação do Contribuinte
nos termos sintetizados na ementa, a seguir transcrita:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
ANO-CALENDÁRIO: 2014, 2015
RECUPERAÇÃO JUDICIAL. LANÇAMENTO.
Mesmo estando a empresa em processo de recuperação judicial de que trata a Lei no
11.101, de 2005, seus tributos devidos e não pagos nem confessados serão objeto de
lançamento, juntamente com a multa de ofício e os juros de mora.
MULTA DE OFÍCIO. CONFISCO. INCONSTITUCIONALIDADE. PERCENTUAL.
LEGALIDADE.
Os percentuais da multa de ofício, exigíveis em lançamento de ofício, são determinados
expressamente em lei, não dispondo as autoridades administrativas de competência para
apreciar a constitucionalidade de normas legitimamente inseridas no ordenamento
jurídico.
JUROS DE MORA SOBRE A MULTA DE OFÍCIO.
Os juros de mora incidem sobre a totalidade do crédito tributário, do qual faz parte a
multa lançada de ofício.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES DE CRÉDITO, CÂMBIO E SEGUROS
OU RELATIVAS A TÍTULOS OU VALORES MOBILIÁRIOS - IOF
Ano-calendário: 2014, 2015
REPERCUSSÃO GERAL. RECONHECIMENTO. PROCESSO ADMINISTRATIVO.
PRINCÍPIO DA OFICIALIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE SOBRESTAMENTO.
O processo administrativo é regido pelo princípio da oficialidade. Não há lei ou norma
regimental que autorize o sobrestamento do julgamento em razão do reconhecimento,
pelo STF, de repercussão geral de matéria ainda pendente da decisão judicial.
IOF.
INCIDÊNCIA.
CONTRATO
DE
CONTA
CORRENTE.
MÚTUO.
CARACTERIZAÇÃO.
A entrega ou colocação de recursos financeiros à disposição de terceiros, sejam pessoas
físicas ou jurídicas, havendo ou não contrato formal e independente do nomen juris que
se atribua ao ajuste, consubstancia hipótese de incidência do IOF, mesmo que
constatada a partir de registros ou lançamentos contábeis, ainda que sem classificação
específica, mas que, pela sua natureza, importem colocação ou entrega de recursos à
disposição de terceiros.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Em seguida, devidamente notificada, a Empresa interpôs o presente recurso
pleiteando a reforma do acórdão.
No Recurso Voluntário, foram suscitadas as seguintes alegações:
Fl. 1423
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3402-010.218 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.725253/2018-94

i. decadência;
ii. nulidade do Auto de Infração por erro na base de cálculo pela inexistência de
débito posterior a 28/02/2014;
iii. inexistência de mútuo financeiro;
iv. inconstitucionalidade do art. 13 da Lei no 9.779/1999;
v. não incidência do IOF em operações sem participação de instituição financeira;
vi. necessidade de sobrestamento do julgamento;
vii. impossibilidade de cobrança de multa de ofício.
Esta Turma Colegiada, em julgamento realizado no dia 30 de janeiro de 2020, por
meio da Resolução no3402-002.421, resolveu baixar o processo em diligência para que a unidade
de origem realizasse os seguintes procedimentos:
(i) intime a Recorrente para apresentar o Balanço Patrimonial e Balancetes
Analíticos que foram objeto de deliberação na Assembleia Geral de Credores Convocados na
Recuperação Judicial de 27/02/2014, bem como dos Balancetes Analíticos mensais dos anos de
2014 e 2015, com a identificação individualizada dos valores da conta contábil 121010020, bem
como outros documentos que julgar conveniente para o detalhamento da questão;
(ii) analise as informações apresentadas pela Recorrente em resposta à intimação
referida no item (i), juntamente com aquelas que já constam dos presentes autos, de forma a
confirmar o saldo devedor da referida conta contábil nos períodos objeto do lançamento
efetuado, apresentando demonstrativo retificador, caso entenda necessário.
Cumprida a solicitação do Colegiado, o processo foi a mim distribuído para dar
continuidade ao julgamento, conforme procedi.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Pedro Sousa Bispo, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, razão pela qual dele se deve conhecer.
Conforme se depreende da leitura do processo, a autuação em tela teve por base o
procedimento fiscal no qual se constatou que a Recorrente deixou de recolher IOF, nos anos de
2014 e 2015, sobre valores entregues a acionistas e diretores registrados na conta contábil
221020010 (Adiantamento acionistas e diretores), que foram caracterizados como operação de
crédito correspondente a mútuo pela Fiscalização.
Ficou a Empresa Recorrente como responsável pelo recolhimento do IOF
conforme disposto no § 2o do artigo 13 da Lei no 9.779, de 19 de janeiro de 1999, in verbis:
Art. 13. As operações de crédito correspondentes a mútuo de recursos financeiros entre
pessoas jurídicas ou entre pessoa jurídica e pessoa física sujeitam-se à incidência do
IOF segundo as mesmas normas aplicáveis às operações de financiamento e
empréstimos praticadas pelas instituições financeiras.
(...)
Fl. 1424
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3402-010.218 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.725253/2018-94

§ 2o Responsável pela cobrança e recolhimento do IOF de que trata este artigo é a
pessoa jurídica que conceder o crédito.
Nos termos do artigo 7o, inciso I, alínea “a”, do Decreto no 6.306, de 14 de
dezembro de 2007, quando não ficar definido o valor do principal a ser utilizado pelo mutuário, a
base de cálculo é o somatório dos saldos devedores diários apurado no último dia de cada mês, in
verbis:
Art. 7o A base de cálculo e respectiva alíquota reduzida do IOF são (Lei no8.894, de
1994, art. 1o, parágrafo único, e Lei no 5.172, de 1966, art. 64, inciso I):
I - na operação de empréstimo, sob qualquer modalidade, inclusive abertura de crédito:
a) quando não ficar definido o valor do principal a ser utilizado pelo mutuário, inclusive
por estar contratualmente prevista a reutilização do crédito, até o termo final da
operação, a base de cálculo é o somatório dos saldos devedores diários apurado no
último dia de cada mês, inclusive na prorrogação ou renovação:
1. mutuário pessoa jurídica: 0,0041%;
De acordo com o dispositivo legal acima, foram elaboradas tabelas do cálculo do
IOF devido:

Fl. 1425
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 3402-010.218 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.725253/2018-94

A Recorrente se insurge contra o lançamento pedindo o seu cancelamento e
abordando os seguintes aspectos: i. decadência; ii. nulidade do Auto de Infração por erro na base de
cálculo pela inexistência de débito posterior a 28/02/2014; iii. inexistência de mútuo financeiro; iv.
inconstitucionalidade do art. 13 da Lei no 9.779/1999; v. não incidência do IOF em operações sem
participação de instituição financeira; vi. necessidade de sobrestamento do julgamento; e vii.
impossibilidade de cobrança de multa de ofício.
Feitas essas breves considerações para melhor compreensão das matérias em
debate, passa-se à análise das pretensões da Recorrente em suas preliminares e mérito.
Decadência
Aduz a Recorrente que, de acordo com o art. 63 do CTN1, o fato jurídico que
enseja a incidência do IOF, nas operações de crédito, como é o caso pretendido pelo Fisco,
ocorre com a efetiva entrega total ou parcial do montante ou do valor que constitua o objeto da
obrigação, ou sua colocação à disposição do interessado.
Da mesma forma, diz que o Decreto no 6.306/2007, sendo que este estabelece
categoricamente o momento da ocorrência do fato jurídico tributário, determina:
(...)
Art. 3o O fato gerador do IOF é a entrega do montante ou do valor que constitua o
objeto da obrigação, ou sua colocação à disposição do interessado
§ 1o Entende-se ocorrido o fato gerador e devido o IOF sobre operação de crédito:
I - na data da efetiva entrega, total ou parcial, do valor que constitua o objeto da
obrigação ou sua colocação à disposição do interessado;.
(...)
(destacou-se)
Diante dos dispositivos transcritos, observa-se que, de acordo com o extrato da
Conta 121010020 apresentada pela Recorrente, em Procedimento Fiscal (fls.180), as operações
de adiantamento, entendidas pelo agente administrativo como operações de crédito, iniciaram-se
em novembro de 2003 e finalizaram em julho de 2012, sendo que inexistem operações realizadas
a partir desta data. Segundo seu entendimento, a Autoridade Fiscal efetuou lançamento do IOF
sobre o saldo anterior, no montante de R$ 21.852.354,66, constituído há mais de cinco anos, que
já estaria extinto pela decadência, haja vista que o lançamento somente foi efetuado em 22 de
outubro de 2018.
Sem razão a Recorrente.
Essa questão da decadência do IOF calculado sobre saldos anteriores formados
em período anterior a cinco anos, mas ainda mantidos à disposição do mutuante, foi analisada na
CSRF de forma precisa pelo Conselheiro Luiz Eduardo de Oliveira Santos no acórdão no 9303-
008.712. Por concordar com os seus fundamentos, adoto como as minhas razões de decidir sobre
essa questão:
Há que se destacar, que não mais subsiste em sede do recurso especial de
divergência a discussão sobre a existência do fato gerador .... As operações foram
consideradas. O que releva agora discutir é quando ocorreram os fatos geradores para

1 Art. 63. O imposto, de competência da União, sobre operações de crédito, câmbio e seguro, e sobre operações
relativas a títulos e valores mobiliários tem como fato gerador:
I - quanto às operações de crédito, a sua efetivação pela entrega total ou parcial do montante ou do valor que
constitua o objeto da obrigação, ou sua colocação à disposição do interessado;
Fl. 1426
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 3402-010.218 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.725253/2018-94

verificar a contagem do prazo decadencial. Há que se apreciar a questão de mérito
com base na definição do fato gerador do IOF e de seu momento de ocorrência e para
tanto, reproduzo o art. 3o do Decreto no 6.306 de 14/12/2007, nas normas aplicáveis ao
caso concreto deste processo:
Art. 3o O fato gerador do IOF é a entrega do montante ou do valor que constitua o
objeto da obrigação, ou sua colocação à disposição do interessado (Lei n o 5.172, de
1966, art. 63, inciso I).
§ 1o Entende-se ocorrido o fato gerador e devido o IOF sobre operação de crédito:
I – na data da efetiva entrega, total ou parcial, do valor que constitua o objeto da
obrigação ou sua colocação à disposição do interessado;
(...)
§ 3o A expressão “operações de crédito” compreende as operações de:
I - Empréstimo sob qualquer modalidade, inclusive abertura de crédito e desconto de
títulos (Decreto-lei n o 1.783, de 18 de abril de 1980, art. 1 o, inciso I);
(...)
Ou seja, a data do fato gerador é aquela em que se coloca à disposição do
interessado o valor que constitua o objeto da obrigação, ...
Tal entendimento decorre do disposto no art. 7o, inciso I, alínea "a", do Decreto
no 6.306/2007:
Art. 7o A base de cálculo e respectiva alíquota reduzida do IOF são (Lei no 8.894, de
1994, art. 1o, parágrafo único, e Lei n o 5.172, de 1966, art. 64, inciso I):
I - na operação de empréstimo, sob qualquer modalidade, inclusive abertura de crédito:
a) quando não ficar definido o valor do principal a ser utilizado pelo mutuário, inclusive
por estar contratualmente prevista a reutilização do crédito, até o termo final da
operação, a base de cálculo é o somatório dos saldos devedores diários apurado no
último dia de cada mês, inclusive na prorrogação ou renovação:
Ora, pelo que se viu acima, no caso em que não fica definido o valor do
principal a ser utilizado pelo mutuário, a apuração da base de cálculo é complexiva,
pois decorre da soma de saldos devedores diários, provém de períodos anteriores
àquele em que se faz a apuração, mas a incidência da norma é instantânea: o IOF
incide instantaneamente sobre valores disponibilizados a cada operação.
Saliente-se que disponibilizar o valor tributável naquele momento, último dia do
mês, não é uma questão de apurar renda, capital ou patrimônio, previamente
acumulados e tributados, mas de apurar a base de cálculo ao final do mês, pela soma
das disponibilidades nos dias deste mês, independentemente de no primeiro dia haver
saldo decorrente de período anterior ou não.
Aliás, se no dia 31 do mês XX-1, no qual, por hipótese estivesse ocorrido
decadência, o saldo da conta fosse zero e no dia 01/XX houvesse um depósito de 100,
deixaríamos de computá-lo no fato gerador apurável no dia 31/XX ? Parece-me certo
que não, pois esse saldo estaria colocado à disposição do interessado, na dicção do art.
3o acima reproduzido.
Contudo, se no mesmo dia 31/XX-1, ainda sob o manto da decadência,
houvesse saldo diário de 100, e esse saldo continuasse disponível na conta no dia
01/XX, não estaria ele também disponível para o interessado? Parece-me certo que
sim.
Se, ao contrário, houvesse tributação pelo IOF, no mês anterior, do saldo do dia
31/XX1 (os mesmos 100), por compor o somatório dos saldos daquele mês, é porque
esses 100 estavam disponíveis para o interessado também naquele período. A
Fl. 1427
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 3402-010.218 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.725253/2018-94

tributação se faz sobre as disponibilidades financeiras havida na conta, pelo critério do
art. 7o (base de cálculo) e a incidência é em cada data em que estão colocadas à
disposição do interessado os valores objetos da obrigação. Houve incidência da norma
do dia 01/XX até o dia 31/XX, logo, sobre o valor disponível em 01/XX, não cabe
falar em decadência ocorrida para o fato gerador decorrente do saldo do dia 31/XX1.
Para a situação em apreço, é a disponibilidade do valor na conta naquele dia
01/XX que permite a incidência do IOF, independentemente da sua origem e
existência ou não de prévia tributação. Saliento, ainda, que não se está tributando a
riqueza com o IOF, mas os valores postos à disposição do interessado, sejam eles
utilizados ou não; entendo ser essa a dicção da norma para o caso concreto.
Dessarte, não se pode afastar a incidência sobre a base de cálculo dos valores
disponíveis em um período para o qual não houve decadência, em razão da decadência
de períodos anteriores a eles. Só cabe falar em decadência do próprio período apurado
e essa não ocorreu.
No caso concreto, uma vez que a Fiscalização fez incidir o IOF sobre o somatório
dos saldos devedores diários apurados no último dia de cada mês, a partir do fato gerador mais
antigo relativo janeiro/2014 e a ciência do auto de infração ocorreu em 22/10/2018, antes,
portanto, de transcorrer cinco anos, afasta-se a ocorrência da decadência ao caso.
Da Nulidade do Auto de Infração. Ausência do Requisito Essencial para a Lavratura do
Auto De Infração
Nesse tópico, em suma, a Recorrente alega que por força de sentença de
recuperação judicial (Autos no 0000155-53.2013.8.16.0025) as dívidas com sócios e diretores
teriam sido quitadas em 27 de fevereiro de 2014, conforme comprovam os documentos
acostados aos autos com a impugnação, especificamente a Ata de Aprovação do Plano de 27 de
fevereiro de 2014. Deste modo, caso se entenda pela incidência do IOF, a apuração da base de
cálculo do referido tributo, nos termos do art. 7o, inciso I, alínea “a”, deveria considerar somente
o período entre 1o de janeiro de 2014 e 27 de fevereiro de 2014, já que em 27/02/2014 as dívidas
entre sócios/diretores e a Recorrente foram liquidadas. Por consequência, os demais meses
lançados (03/2014 a 05/2015) não podem persistir por inexistência de matéria tributável.
A fim de esclarecer se de fato o crédito da Recorrente com sócios e diretores havia
sido liquidado, conforme alegado, este Colegiado resolveu baixar o processo em diligência à
Unidade Preparadora.
Embora intimada, a empesa deixou de apresentar o Balanço Patrimonial e
Balancetes Analíticos que foram objeto de deliberação na Assembleia Geral de Credores
Convocados na Recuperação Judicial de 27/02/2014.
A Fiscalização informa no Relatório Fiscal da Diligência que os valores
constantes do Demonstrativo dos Saldos Devedores Diários, Anexo ao Termo de Verificação
Fiscal, às fls 519 a 540, foram obtidos a partir do Razão da Conta no 0121010020 - ADTOS A
ACIONISTAS E DIRETORES dos anos-calendário de 2014 e 2015 (fls 1277 e 1278), extraídos
da Escrita Contábil Digital (ECD) dos anos-calendário de 2014 e 2015, considerando os créditos
e débitos, realizados diariamente nesta conta contábil.
Na análise da escrituração da Recorrente, a Fiscalização fez as seguintes
considerações na conclusão da diligência fiscal:
15. Também a afirmação feita pela interessada que após fevereiro de 2014 não
existe saldo em aberto na Conta no 0121010020 - ADTOS A ACIONISTAS E
Fl. 1428
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 3402-010.218 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.725253/2018-94

DIRETORES do Ativo não deve prosperar, porque tanto esta conta como a Conta
no0221020010 - EMPRESTIMOS PESSOAS LIGADAS do Passivo continuaram a
receber lançamento a débito e a crédito até a data de 01 de junho de 2015, quando
foram efetivamente zeradas com o histórico “Wally/Fritz – Termo de Acordo
para Cessão”, com o lançamento a crédito de R$ 21.852.354,66 (vinte e um milhões
oitocentos e cinquenta e dois mil trezentos e cinquenta e quatro reais e sessenta e seis
centavos) na Contas no 0121010020 - ADTOS A ACIONISTAS E DIRETORES e
com os lançamentos a débito de R$ 21.784.601,51 (vinte e um milhões setecentos e
oitenta e quatro mil seiscentos e um reais e quinze centavos) e R$ 67.753,15 (sessenta
e sete mil setecentos e cinquenta e três reais e quinze centavos) na 0221020010 –
EMPRESTIMOS PESSOAS LIGADAS, extraídas da Escrita Contábil Digital (ECD)
dos anos calendário de 2014 e 2015, juntados às fls 1278 e 1284:
(...)
16. Portanto, apesar da interessada afirmar que com a homologação pelo Juízo
da 1a Vara Cível da Comarca de Araucária, em 05 de março de 2014, do Plano de
Recuperação Judicial, aprovado na Assembleia Geral de Credores, realizada em 27 de
fevereiro de 2014, nada mais houve para ser questionado pelas partes, a escrituração
acima demonstra que somente em 01 de junho de 2015 o saldo no valor de R$
21.852.354,66 (vinte e um milhões oitocentos e cinquenta e dois mil trezentos e
cinquenta e quatro reais e sessenta e seis centavos) da Conta no 0121010020 - ADTOS
A ACIONISTAS E DIRETORES do Ativo; objeto de lançamento de Imposto sobre
Operações de Crédito, Câmbio e Seguro, ou relativas a Títulos ou Valores Mobiliários
– IOF foi efetivamente liquidado.
(realce do original)
Conforme se constata no resultado da diligência, não houve a liquidação do
crédito com sócios ou diretores em fev/2014, como alegado pela Recorrente. A Conta no
0121010020 - ADTOS A ACIONISTAS E DIRETORES continuou a receber lançamentos a
débito e crédito ao longo do ano de 2014 e meados de 2015. A referida liquidação, decorrente da
decisão no processo de recuperação judicial que homologou o Plano de Recuperação Judicial,
aprovado na Assembleia Geral de Credores, realizada em 27 de fevereiro de 2014, apenas se deu
em julho/2015, conforme consta na escrituração do Contribuinte.
Por fim, cabe frisar que o Auditor era competente para lavrar o presente auto e
não se vislumbra qualquer cerceamento do direito de defesa alegado pela Recorrente, uma vez
que o auto de infração encontra-se revestido de todos os pressupostos necessários de validade
previstos no art. 10 do Decreto no 70.235/72. A Fiscalização deixa claro no Termo de
Verificação Fiscal a motivação do lançamento com os fatos que ensejaram os lançamentos
tributários, detalhadamente descritos, bem como foram elaborados demonstrativos que
apontaram as bases de cálculo e os valores das respectivas infrações. Foram, também,
demonstradas as devidas correspondências entre os fatos constatados e as penalidades aplicáveis
(dispositivos legais infringidos).
Dessa forma, deve ser afastada a nulidade arguida.
Da Regra Matriz de Incidência Tributária do Imposto sobre Operações de Crédito – Da
Inexistência de Mútuo Financeiro
Segundo sustenta, a regra matriz de incidência tributária do referido imposto não
permite a incidência sobre as operações de adiantamento realizadas pela ora Recorrente.
Fl. 1429
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 3402-010.218 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.725253/2018-94

Ressalta-se que, no presente caso, entendeu o agente fiscal que as operações
realizadas pela Recorrente na Conta no 0121010020 - ADTOS A ACIONISTAS E DIRETORES
(e-fls. 885/887) tratavam-se de mútuo. No entanto, em momento algum evidenciou eventuais
retornos de valores, por conta de adiantamentos recebidos ou até mesmo realizados.
Aponta a necessidade de existência de uma obrigação de restituição do bem ou
valor repassado, o que ocorre nitidamente no mútuo. Ocorre que, no presente caso inexistem
restituições de valores, já que se tratam de operações de adiantamento de valores devidos pela
Recorrente aos sócios e diretores.
Desta forma, verifica-se que as operações praticadas pela Recorrente, no ano-
calendário de 2014 e 2015, não se enquadram no conceito de mútuo determinado pelo Direito
Privado, razão pela qual inexiste a incidência IOF.
Conclui afirmando que o valor em discussão contabilizado na Conta 221020010
trata-se de adiantamento aos acionista/diretores, na medida em que está abarcado como valor
devido a estes e, como demonstrado, com saldo credor a receber, bem como salienta-se que a
referida conta representa a obrigação da empresa para com seus acionistas/diretores em
decorrência dos seus recebimentos, Conta no 0221020010 -EMPRESTIMOS PESSOAS
LIGADAS, escriturado no sub-grupo 2.2.03 do grupo Exigível a Longo Prazo do Passivo (fls
1279/1284), e não um mútuo como interpretado pela Autoridade Fiscal.
Sem razão a Recorrente.
Neste tópico, a Recorrente busca comprovar que o suposto mútuo caracterizado
pela Fiscalização, na verdade, não existe uma vez que a empresa na mesma época também
possuía obrigações com acionistas e diretores em montante superior ao crédito. Assim, haveria
uma a compensação entre os créditos e débitos acima discriminados, o que não se caracteriza
como operação de mútuo, e por isso, deve ser afastada a incidência de IOF sobre a operação em
discussão, eis que ausente a natureza jurídica de operação creditícia.
No caso, entendo que o suposto débito só poderia influir na incidência do IOF
sobre o crédito da Recorrente se ele fosse utilizado para quitar parte da dívida por meio de
compensação ao longo do período autuado. Os documentos trazidos aos autos não mostram
qualquer avença entre as partes nesse sentido ou se demonstrou, por meio da Contabilidade
registrada, que teria havido a extinção do mutuo pela referida compensação com o encontro de
contas, no período fiscalizado, o que poderia impedir a incidência de IOF a partir desse
momento. Tal situação somente veio a ocorrer em de julho/2015, conforme comprova a decisão
no processo de recuperação judicial que homologou o Plano de Recuperação Judicial, aprovado
na Assembleia Geral de Credores, realizada em 27 de fevereiro de 2014, e o registro contábil da
liquidação do crédito, no Razão da Conta no 0121010020 - ADTOS A ACIONISTAS E
DIRETORES (e-fls. 885/887).
Ademais, conforme consignado no Relatório da Diligência Fiscal, apesar da
interessada ter apresentado quadro demonstrativo, dos acionistas que emprestaram para ela
conforme acima descrito; o Razão da Conta no0221020010 - EMPRESTIMOS PESSOAS
LIGADAS, às fls 1279/1284, obtido da ECD do ano-calendário de 2014, não permite identificar
os credores da mesma, constante da Conta no 0121010020 - ADTOS A ACIONISTAS E
DIRETORES (e-fls. 885/887). No demonstrativo as pessoas físicas não são as mesmas, exceto a
pessoa física de Frederico Busato Junior, para o qual consta um saldo credor de R$ 241.011,42
(duzentos e quarenta e um mil onze reais e quarenta e dois centavos), que caberia a interessada
provar com documentos hábeis e idôneos este valor emprestado para ela; a fim de abater do
Fl. 1430
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 3402-010.218 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.725253/2018-94

montante de R$ 21.852.354,66 (vinte e um milhões oitocentos e cinquenta e dois mil trezentos e
cinquenta e quatro reais e sessenta e seis centavos), escriturado na conta no0121010020 -
ADTOS A ACIONISTAS E DIRETORES.
Assim, todas as alegações da Recorrente apresentaram inconsistências
insuperáveis e não foram fundadas em provas hábeis para comprovar o alegado.
Como se sabe, se o Fisco efetua o lançamento fiscal fundado nos elementos
apurados na ação relativos a valores disponibilizados a acionistas e diretores registrados em
contas de mútuos, cabe ao autuado, na sua contestação, apresentar provas inequívocas de fatos
impeditivos, modificativos ou extintivos de tal direito do Fisco. Como se vê, a Empresa não
logrou êxito em comprovar que tais valores não têm natureza de operações correspondentes a
mútuo, devendo, por isso, ser mantido o lançamento fiscal.
Extrai-se, ainda, dos argumentos da Recorrente o chamado sistema de contas
correntes, ao alegar que créditos detidos contra pessoas ligadas (acionistas e diretores) foram
liquidados por débitos com a mesma pessoa.
Entendo que ainda que restasse configurada a figura do conta corrente no caso ora
analisado, as operações de créditos nele envolvidas estariam sujeitas ao IOF, conforme se verá
em seguida.
O que o art.13 da Lei no 9.779, de 1999 tributa pelo IOF é a operação de crédito
correspondente a mútuo de recursos financeiros, o que independe da natureza de vinculação
entre as partes e da formalização de um contrato ou aspectos formais mediante os quais a
operação se materializa, quer seja de mútuo, quer seja de conta corrente, basta a entrega do
montante ou do valor que constitua o objeto da obrigação, ou sua colocação à disposição do
interessado para que seja caracterizada uma operação de crédito correspondente a mútuo. Abaixo
o conteúdo do dispositivo legal citado:
Art. 13. As operações de crédito correspondentes a mútuo de recursos financeiros entre
pessoas jurídicas ou entre pessoa jurídica e pessoa física sujeitam-se à incidência do
IOF segundo as mesmas normas aplicáveis às operações de financiamento e
empréstimos praticadas pelas instituições financeiras.
O AD SRF no 007, de 1999, abordou, entre outras questões, a incidência do IOF sobre
as operações de mútuo referidas no art. 13 citado, tratando, especificamente em seu item 1, daquelas
“realizadas por meio de conta corrente”, sem prazo de pagamento:
1. No caso de mútuo entre pessoas jurídicas ou entre pessoa jurídica e pessoa física, sem
prazo, realizado por meio de conta-corrente, o Imposto sobre Operações de Crédito,
Câmbio e Seguro, ou relativas a Títulos ou Valores Mobiliários – IOF, devido nos
termos do art. 13 da Lei n ° 9.779, de 19 de janeiro de 1999:
a) incide somente em relação aos recursos entregues ou colocados à disposição do
mutuário a partir de 1 ° de janeiro de 1999;
O Ato Declaratório SRF no30, de 24 de março de 1999, reforça esse entendimento
de que o IOF incide sobre a operação correspondente a mútuo, independente da forma como o
recurso foi disponibilizado, in verbis:
Art. 1o. O IOF previsto no art. 13 da Lei no 9.779, de 19 de janeiro de 1999, incide
somente sobre operações de mútuo que tenham por objeto recursos em dinheiro,
disponibilizados sob qualquer forma, e quando o mutuante for pessoa jurídica.
(negrito nosso)
Fl. 1431
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 3402-010.218 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.725253/2018-94

Nesse sentido, o Decreto no 6.306, de 2007(RIOF) esclarece que a expressão
“operações de crédito” compreende as operações de empréstimo sob qualquer modalidade e
mútuo de recursos financeiros entre pessoas jurídicas ou entre pessoa jurídica e pessoa física:
Art. 3o O fato gerador do IOF é a entrega do montante ou do valor que constitua o
objeto da obrigação, ou sua colocação à disposição do interessado (Lei no 5.172, de
1966, art. 63, inciso I).
(...)
§ 3o A expressão “operações de crédito” compreende as operações de:
I - empréstimo sob qualquer modalidade, inclusive abertura de crédito e desconto de
títulos (Decreto-Lei no 1.783, de 18 de abril de 1980, art. 1o, inciso I);
II - alienação, à empresa que exercer as atividades de factoring, de direitos creditórios
resultantes de vendas a prazo (Lei no 9.532, de 1997, art. 58);
III - mútuo de recursos financeiros entre pessoas jurídicas ou entre pessoa jurídica e
pessoa física (Lei no 9.779, de 1999, art. 13).
Por conseguinte, nas operações de créditos envolvidas na autuação, nas quais
houve a disponibilização para pessoas ligadas (acionistas e diretores), ainda que tenha sido
decorrente de adiantamentos a acionistas e diretores ou compensados posteriormente com
débitos existentes, houve a disponibilização de recursos financeiros para os acionistas e
diretores, estando caracterizado a operação correspondente a mútuo pela transferência do
domínio de coisa fungível (dinheiro), com a consequente incidência do IOF.
Esse mesmo entendimento tem sido prevalecente na CSRF do CARF, conforme
denotam as seguintes ementas:
IOF. MUTUO. OPERAÇÃO DE CONTA CORRENTE. GESTÃO DE CAIXA
ÚNICO.
DISPONIBILIZAÇÃO
E/OU
TRANSFERÊNCIA
DE
RECURSOS
FINANCEIROS ENTRE PESSOAS JURÍDICAS. INCIDÊNCIA.
A disponibilização e/ ou a transferência de recursos financeiros a outras pessoas
jurídicas (coligadas), ainda que realizadas sem contratos escritos, mediante a
escrituração contábil dos valores cedidos e/ ou transferidos, com a apuração periódica
de saldos devedores, constitui operação de mútuo sujeita à incidência do IOF.
(acórdão no9303-010.184, CSRF / 3a Turma, relatoria do Conselheiro Luiz Eduardo de
Oliveira Santos, sessão de 12 de fevereiro de 2020)

DISPONIBILIZAÇÃO E/OU TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS
ENTRE
PESSOAS
JURÍDICAS.
OPERAÇÃO
DE
CONTA
CORRENTE.
APURAÇÃO
PERIÓDICA
DE
SALDOS
CREDORES
E
DEVEDORES.
INCIDÊNCIA.
A disponibilização e/ ou a transferência de recursos financeiros a outras pessoas
jurídicas, ainda que realizadas sem contratos escritos, mediante a escrituração contábil
dos valores cedidos e/ ou transferidos, com a apuração periódica de saldos devedores,
constitui operação de mútuo sujeita à incidência do IOF.
(acórdão 9303-005.583, CSRF / 3a Turma, relatoria do Conselheiro Andrada Canuto
Natal, sessão de 13 de agosto de 2019)
Vale citar também a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ), que vai no
mesmo sentido aqui exposto neste voto (RESP no 1.239.101/RJ):
TRIBUTÁRIO.
IOF.
TRIBUTAÇÃO
DAS
OPERAÇÕES
DE
CRÉDITO
CORRESPONDENTES A MÚTUO DE RECURSOS FINANCEIROS ENTRE
PESSOAS JURÍDICAS. ART. 13, DA LEI N. 9.779/99.
Fl. 1432
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 3402-010.218 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.725253/2018-94

1. O art. 13, da Lei n. 9.779/99, caracteriza como fato gerador do IOF a ocorrência de
"operações de crédito correspondentes a mútuo de recursos financeiros entre pessoas
jurídicas" e não a específica operação de mútuo. Sendo assim, no contexto do fato
gerador do tributo devem ser compreendidas também as operações realizadas ao
abrigo de contrato de conta corrente entre empresas coligadas com a previsão de
concessão de crédito.
2. Recurso especial não provido.
(negrito nosso)
Com essas considerações, rejeitam-se os argumentos de defesa da Recorrente,
mantendo-se integralmente a autuação fiscal.
Da Não Incidência do IOF. Inconstitucionalidade do art. 13 da Lei no9.779/1999
Neste tópico, a Recorrente alega que a União, por meio do art.13 da Lei
no9.779/99, extrapolou a sua competência tributária, ao descumprir a regra matriz de incidência
do IOF, presente no artigo 153, inciso V da Constituição Federal:
Constituição Federal do Brasil
Art. 153. Compete à União instituir impostos sobre:
(...)
V – operações de crédito, câmbio e seguro, ou relativas a títulos ou
valores mobiliários;”
(destacou-se)
Lei no9.779/99
Art. 13. As operações de crédito correspondentes a mútuo de recursos financeiros entre
pessoas jurídicas ou entre pessoa jurídica e pessoa física sujeitam-se à incidência do
IOF segundo as mesmas normas aplicáveis às operações de financiamento e
empréstimos praticadas pelas instituições financeiras.
(...)
Afirma que em momento algum há autorização constitucional para a incidência do
IOF sobre mútuo, pois, repita-se, o imposto em questão incidirá apenas sobre “operações de
crédito, câmbio e seguro, ou relativas a títulos ou valores mobiliários”.
O art. 62 do Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
RICARF, aprovado pela Portaria MF no 343/2015, veda expressamente a análise de
constitucionalidade de lei ou decreto em julgamentos deste Colegiado, excetuados aqueles casos
previstos no próprio regimento, conforme transcrito:
Art. 62. Fica vedado aos membros das turmas de julgamento do CARF afastar a
aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob
fundamento de inconstitucionalidade.
§ 1o O disposto no caput não se aplica aos casos de tratado, acordo internacional, lei ou
ato normativo:
I que já tenha sido declarado inconstitucional por decisão definitiva plenária do
Supremo Tribunal Federal; (Redação dada pela Portaria MF no 39, de 2016)
II que fundamente crédito tributário objeto de:
a) Súmula Vinculante do Supremo Tribunal Federal, nos termos
do art. 103A da Constituição Federal;
b) Decisão definitiva do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça,
em sede de julgamento realizado nos termos dos arts. 543B e 543C da Lei no 5.869, de
Fl. 1433
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 3402-010.218 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.725253/2018-94

1973, ou dos arts. 1.036 a 1.041 da Lei no 13.105, de 2015 Código de Processo Civil, na
forma disciplinada pela Administração Tributária;
c) Dispensa legal de constituição ou Ato Declaratório da ProcuradoriaGeral da Fazenda
Nacional (PGFN) aprovado pelo Ministro de Estado da Fazenda, nos termos dos arts. 18
e 19 da Lei no 10.522, de 19 de julho de 2002;
d) Parecer do AdvogadoGeral da União aprovado pelo Presidente da República, nos
termos dos arts. 40 e 41 da Lei Complementar no 73, de 10 de fevereiro de 1993; e e)
Súmula da Advocacia Geral da União, nos termos do art. 43 da Lei Complementar no
73, de 1973.
e) Súmula da Advocacia Geral da União, nos termos do art. 43 da Lei Complementar no
73, de 1993. (Redação dada pela Portaria MF no 39, de 2016)
§ 2o As decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal e pelo
Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional, na sistemática dos arts.
543B e 543C da Lei no 5.869, de 1973, ou dos arts. 1.036 a 1.041 da Lei no 13.105, de
2015 Código de Processo Civil, deverão ser reproduzidas pelos conselheiros no
julgamento dos recursos no âmbito do CARF.
A questão da análise de constitucionalidade de lei também já foi sumulada pelo
CARF, in verbis:
Súmula CARF no 2: O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.
As Súmulas CARF são de observância obrigatória pelos membros deste Conselho,
conforme disposto no artigo 72 do Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais - RICARF, aprovado pela Portaria MF no 343/2015.
Da Não Incidência do IOF em Operações sem Participação de Instituição Financeira–
Necessidade de Sobrestamento do Julgamento
Diante da suposta inconstitucionalidade do art.13, da Lei no9.779/1999, decorrente
a ampliação indevida do campo de incidência tributária do IOF para as empresas que não
desenvolvem atividade financeira, a Recorrente solicita que o julgamento da lide seja sobrestado,
haja vista que a questão (inconstitucionalidade do IOF sobre contratos de mútuo, prevista pelo
caput, do artigo 13, da Lei no 9.779/1999) atualmente está sendo discutida no Recurso
Extraordinário no 590.186/RS, sob a sistemática dos recursos repetitivos.
Desta feita, aduz que, na remotíssima hipótese de se entender pela tributação do
adiantamento com equiparação ao mútuo, é o caso então de sobrestar o julgamento do presente
processo administrativo, eis que está pendente de julgamento, pelo STF.
De fato, a matéria aqui discutida teve sua repercussão geral reconhecida nos autos
do 590.186/RS (Tema 104), ainda pendente de julgamento, o que, por si só, não autoriza o
sobrestamento do processo por parte deste Colegiado, como quer a Recorrente. Isso porque,
conforme podemos observar na evolução normativa que vincula este Conselho, a previsão de
sobrestamento do julgamento dos recursos sempre que o STF também sobrestasse o julgamento
dos recursos extraordinários da mesma matéria, contida no § 1o do art. 62-A do Regimento
Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais – RICARF, aprovado pela Portaria MF
no 256, de 2009, foi expressamente revogada pela Portaria MF no 545, de 2013, não tendo sido
reproduzido o seu teor no atual RICARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 2015. Isso revela
que a opção da administração em julgar esses processos no estado em que se encontram.
Em vista do exposto, nego o pedido de sobrestamento do julgamento do Recurso
Voluntário formulado pela Recorrente.
Fl. 1434
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 3402-010.218 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.725253/2018-94

Da Impossibilidade de Cobrança de Multa De Ofício – Inocorrência do Fato Gerador do
IOF
Nesse tópico, defende a Recorrente a improcedência da multa de ofício aplicada
tendo em vista que as operações discutidas, conforme afirmado nos tópicos anteriores, não se
enquadram na hipótese de incidência do IOF. Desta feita, inexistindo o principal também não
haverá o acessório (frise-se imposição de multas).
Conforme exposto ao longo desse voto, o IOF é devido em vista de ocorrência de
hipótese de incidência do imposto relativa da Empresa ter praticado operações de crédito
correspondentes a mútuo com acionistas e diretores.
Por fim, cabe ressaltar que a multa de ofício de 75% aplicada pela Fiscalização
tem fundamento legal no art. 44, inciso I, Lei no 9.430/96, abaixo reproduzida:
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto ou
contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de declaração e
nos de declaração inexata;
Deve ser mantida, portanto, a multa de 75% sobre o IOF lançado na autuação.
Dispositivo
Diante do exposto, voto no sentido de conhecer parcialmente do recurso, não
conhecendo dos argumentos de inconstitucionalidade, e, na parte conhecida, negar provimento
ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Pedro Sousa Bispo

Fl. 1435
DF CARF MF
Original